Tribunal: TJBA
Processo: 8037617-03.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037617-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADELSON PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABRICIO PINTO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME
1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo objetivando a revisão de seus proventos para incluir a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, correspondente ao valor devido a um 1º Tenente da Polícia Militar, em face de omissão do Secretário da Administração do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o impetrante, policial militar inativo, tem direito à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para 125% em seus proventos, considerando que se aposentou com proventos calculados no posto imediatamente superior e que a omissão da Administração configura prestação de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A impugnação à gratuidade judiciária é insubsistente, pois o benefício não foi deferido e houve o pagamento das custas pelo impetrante.

4 - Não há que se falar em decadência ou prescrição do fundo de direito, uma vez que a omissão no pagamento de verba de trato sucessivo renova-se mensalmente, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ, que limita a prescrição às prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

5 - O presente caso não é alcançado pelo Tema 1.017 do STJ, pois não houve indeferimento inequívoco do direito pela Administração no ato de aposentadoria, que concedeu integralmente as verbas pleiteadas.

6 - Os documentos que instruem a petição inicial são suficientes para a formação de prova pré-constituída, demonstrando o direito líquido e certo do impetrante, tornando desnecessária a dilação probatória.

7 - A existência de mandado de segurança coletivo não induz litispendência e não exige a desistência da ação individual, conforme precedentes jurisprudenciais.

8 - O art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual nº 7.990/01) assegura ao policial militar o direito à percepção da remuneração integral do posto hierarquicamente superior, quando da transferência para a reserva remunerada, desde que conte com mais de 30 anos de serviço.

9 - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) está prevista no art. 110-B do Estatuto dos Policiais Militares e tem seu percentual fixado pela Resolução COPE nº 153/2014, sendo de 125% para 1º Tenente PM.

10 - A CET é gratificação incorporável aos proventos, conforme o art. 110-D do Estatuto dos Policiais Militares, e o impetrante, ao se aposentar com proventos integrais do posto de 1º Tenente, possui direito à incorporação da gratificação.

11 - A tese de afronta ao art. 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, não prospera, uma vez que a necessidade de observância dos limites financeiros do Estado não elide direito legalmente estabelecido, e o direito do servidor está alicerçado em legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO
12 -
Preliminares rejeitadas e s
egurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante e determinar à autoridade coatora que conceda a ADELSON PEREIRA DOS SANTOS a majoração da GCET para 125% em seus proventos, a partir da impetração, com atualização monetária e juros conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037617-03.2024.8.05.0000
, sendo parte(s) Impetrante
ADELSON PEREIRA DOS SANTOS
e parte(s) Impetrado
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA